Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. TIOS DA GENITORA BIOLÓGICA DO AUTOR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE FILHO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE PATERNIDADE DOS FALECIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DE AVOSIDADE. TESTAMENTO DEIXADO POR UM DOS IDOSOS. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. NÃO CONTEMPLAÇÃO DO NETO DE CRIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV ("o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"), suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica (extrato de pagamento aposentadoria), razão de se conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.
2. “A filiação socioafetiva não dispensa ato de vontade manifesto, voluntário e inequívoco do apontado pai/mãe de reconhecer juridicamente a relação de parentesco, inclusive com efeitos patrimoniais” (Acórdão 1255941, 07332997720188070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. A formalização da guarda facilita a inclusão do então menor em centros educacionais, planos de saúde, associações de clubes esportivos, previdência social etc., mas não significa vontade de constituir vínculo paterno-filial. 2.2. E quando os idosos faleceram, o autor/apelado já contava com 42 anos de idade, de forma que houve tempo suficiente para requerer a conversão da guarda em adoção (art. 50, §13° do ECA) ou outro ato visando a beneficiá-lo patrimonialmente, por exemplo, testamento. 2.3. Não foi o que aconteceu, pelo contrário: mesmo podendo contemplar o “neto de criação” com parcela da parte disponível da sua herança, o falecido contemplou outra pessoa (o ora apelante/réu) em testamento público e ainda declarou não ter filhos naquela ocasião, do que decorre a necessária conclusão de que o reconhecimento da paternidade socioafetiva definido na sentença recorrida não encontra respaldo na vontade manifestada em testamento e nos demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e provido.